Tribunal: STF
Processo: RHC 234454
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Marcelo Pereira da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 780.522/ES (documentos eletrônicos 46 e 47).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, do Código Penal], e posteriormente foi pronunciado” (documento eletrônico 29, p. 1).  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento, vale ressaltar que a prisão preventiva do recorrente perdura há quase 06 (seis) anos, já que o paciente está preso preventivamente desde 25 de outubro de 2017.



    Em relação ao constrangimento ilegal decorrente do excesso na custódia cautelar, cumpre dizer que além da garantia de acesso ao Poder Judiciário, a ordem constitucional fala em razoabilidade e celeridade da atividade jurisdicional.



    O acusado tem, assim, o direito público subjetivo de ser julgado dentro de um prazo razoável.



    Sabe-se que o princípio da duração razoável do processo, expressamente previsto na Constituição Federal, traz um conceito aberto, indefinido e indeterminado, que exige a análise de alguns critérios para aferir se a demora é razoável ou não no caso concreto.



    Tais critérios são, entre outros, (1) a complexidade da causa, (2) o comportamento do juiz, (3) o comportamento das partes e (4) a infraestrutura do órgão judiciário. Com todas as vênias que se fazem necessárias, não há particularidades no caso em análise a justificar tamanha demora no julgamento.



    Não há ‘razoabilidade’ que consiga justificar quase 06 (seis) anos de trâmite processual sem qualquer perspectiva de encerramento do julgamento.



    Inclusive, quando do julgamento colegiado do habeas corpus pelo Tribunal da Cidadania, o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e julgado ainda em 2022 pelo Tribunal de origem sequer havia sido remetido à primeira instância para a conclusão do julgamento da ação penal originária, demonstrando clara morosidade por parte do juízo de origem e do Tribunal a quo.” (documento eletrônico 55, pp. 1-2)  



    Ao final, requer:  



    “3. Diante do quadro apresentado nos parágrafos anteriores, sustenta-se ser imprescindível que o Ministro Relator deste recurso ordinário conceda liminar a fim de determinar a imediata soltura da recorrente, ao menos até o julgamento final deste recurso. Sabe-se que nenhum obstáculo existe para o deferimento de medidas liminares em sede de habeas corpus. O mesmo raciocínio cabe para o recurso ordinário resultante do remédio constitucional em questão. A melhor doutrina entende que o silêncio da lei não impede a concessão de liminares no writ. A jurisprudência também é nesse sentido.



    4. Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição Federal.



    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário: a. em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade processual ao recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final;” (documento eletrônico 55, p. 5)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA SEQUER ARGUIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II – embora o impetrante aponte como autoridade coatora o Tribunal de origem, a prisão preventiva do paciente foi decretada pela juízo de primeiro grau, e a tese do excesso de prazo para a formação da culpa sequer foi arguida perante a Corte a quo nos autos do recurso em sentido estrito n. 0002375-32.2006.8.08.0012, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância . Precedentes. III – A juntada dos extratos de movimentação por ocasião da interposição do agravo permite vislumbrar certa morosidade na conclusão do julgamento do feito, haja vista que dois anos após a pronúncia do paciente, ainda não ocorreu o julgamento pelo Tribunal do Júri. IV – Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observo ainda que o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público foi julgado ainda em 2022 e ainda não foi remetido à primeira instância para a conclusão do julgamento da ação penal originária. Agravo regimental parcialmente provido.” (documento eletrônico 46, grifei)  



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 207.997 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/12/2021, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 203515 AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2021)  



    Para além disso, consta das informações prestadas pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que “[...] o acusado MARCELO PEREIRA DA SILVA, na data de 21 de maio de 2021, foi condenado por este Juízo a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da Ação Penal nº 0006894-98.20l6.8.0800012 (DOC.09), bem como possui duas condenações pela prática dos crimes de roubos, apurados nos autos das Ações Penais nº 0007-182-94.2021.8.08.0024 e 0012928-05.2006.8.08.0024 (Comarca de Vitória/ES) (DOC.10)” (documento eletrônico 94, p. 11). Mais. Na sentença condenatória é possível verificar que, “[...] não obstante o privilégio da atual previsão legal para a aplicação preferencial de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, vislumbro a presença dos requisitos para a sua decretação, qual seja: garantia da ordem pública, considerando, em destaque, a gravidade em concreto do delito praticado, o modus operandi, especialmente a premeditação com ousadia/covardia de ter praticado o crime em local de grande circulação de pessoas, bem como com pano de fundo a questão do tráfico de drogas na região, sem se olvidar a ficha criminal do acusado, demonstrando, assim, sua periculosidade e o risco para a sociedade: e assegurar a aplicação da Lei Penal, pela quantidade de pena aplicada e a quantidade de pena a cumprir. Registrando que o acusado ficou foragido do distrito de culpa por vários anos, consubstanciando assegurar a aplicação da Lei Penal também por este motivo. Ademais, para além das informações coibidas em audiência e nos autos do processo, embora por si só não seja fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, tampouco para não permitir que o acusado recorra em liberdade, não se pode olvidar que a pena aplicada já imporia o início do cumprimento da pena em regime FECHADO, redundando também na presença do pressuposto para assegurar a aplicação da lei penal, também por este motivo. Ressalto ainda que estou levando em consideração o tempo em que o acusado permaneceu preso neste processo, sendo, que, ainda assim, pelo tempo de pena aplicada e considerando o percentual mínimo de cumprimento da pena em regime fechado, para que se obtenha a progressão para o regime semiaberto, (2/5 - uma vez se tratando de crime hediondo - art. 2º, § 2º, Lei 8.072/90, alterado pela 11.464/07), o acusado ainda cumpriria sua pena no regime penal mais gravoso (fechado), sendo que a manutenção da preventiva se justifica, também por este motivo” (documento eletrônico 94, p. 41, grifei). 



    Assim, a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva indicam a periculosidade social do agente, a autorizar a sua prisão cautelar, em especial para garantia da ordem pública.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESES NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. MODUS OPERANDI A REVELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Este recurso ordinário não merece conhecimento relativamente às teses de negativa de autoria e de falta de contemporaneidade da custódia cautelar, porquanto essas questões não foram conhecidas pelo acórdão recorrido. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. II – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – As condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.” (RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL E, POSTERIORMENTE, CONVOLADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.400 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 235.492 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2024, grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator